Tribunal: TJMT
Processo: 1006414-48.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006414-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE IVONE MARIA DORILEO DE LIMA (AGRAVADO), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), SOLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.894.555/0001-40 (AGRAVANTE), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), IVONE MARIA DORILEO DE LIMA - CPF: 163.404.181-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.

AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR REVOGADA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. “A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.” (N.U 0089371-36.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016)

2. Liminar concedida nesta instância revogada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Sólida Construtora e Incorporadora LTDA,
contra decisão proferida na ação de indenização c/c obrigação de fazer nº 0051120-88.2014.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por
Espólio de Ivone Maria Dorileo de Lima
que
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente.

A parte recorrente esclarece que foi “
afirmado na fundamentação da Exceção de forma expressa e contundente de que a falta de apreciação do conteúdo vertido na referida manifestação causaria enorme prejuízo a ora Requerente, bem como que em face de que em não havendo a apreciação quanto aos pedidos da SOLIDA de cumprimento do acordo, e que foi alegado que os próprios consumidores,
ora Agravados, injustificadamente barraram os reparos e se apropriaram dos valores que lhes foram adiantados, e que por esse motivo, o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença na forma estabelecida causaria o flagrante e manifestamente ilegal enriquecimento ilícito e sem justa causa dos Requeridos, que seriam beneficiados pela própria torpeza.
.” (Id. 123789468, pág. 4).

Narra que já tinha feito pagamentos não só de honorários para o patrono da parte contrária, como também tinha antecipado valores para locação de outro imóvel enquanto a reforma seria executada, o que não foi levado em consideração pelo Juízo de origem.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da decisão agravada.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade está correta.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Como é cediço a exceção de pré-executividade é
uma construção doutrinária e jurisprudencial e se trata forma excepcional de apresentação de defesa da parte executada nas ações de execução, para discussão de matérias de ordem pública que não necessitem de produção de provas (ou dilação probatória).

O caso tem origem em demanda que visava resolver problemas imóvel da Srª Ivone Maria Dorielo de Lima, já falecida.

Em sede de apelação (RAC 051120-88.2014.8.11.000) após o julgamento, as partes apresentaram acordo, todavia o mesmo não foi cumprido e após reabertura de prazo recursal para as partes se manifestarem, quedaram-se inertes o que implicou no trânsito em julgado do acórdão do recurso de apelação, dando assim início a fase de cumprimento de sentença.

Nesse contexto a parte recorrente apresentou exceção de pré-executividade argumentando que não deu causa ao descumprimento do acordo, bem como que já haveria dispendido valores para o pagamento dos honorários da parte adversa e para o custeio do aluguel da parte exequente.

Destarte as matérias arguidas não se tratam de matéria de ordem pública, bem como necessitam de dilação probatória, razão pela qual escorreita a decisão de origem ao rejeitar a exceção de pré-executividade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória
. (N.U 0089371-36.2016.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016)

Quanto ao não cumprimento do acordo, registro que a discussão acerca de quem deu causa ao seu não cumprimento depende de eventual dilação probatória, logo, não há como suscitá-lo em sede de exceção de pré-executividade.

Registro, por oportuno, que a sentença executada já transitou em julgado e não houve na fase de conhecimento irresignação quanto ao não cumprimento do acordo, razão pela qual eventual discussão quanto a quem deu causa ao descumprimento de acordo deve ser feita na competente ação de perdas e danos.

Outrossim, a alegação de eventual pagamento feito pela recorrente a títulos de honorários advocatícios para o
patrono da parte contrária, como também tinha antecipado valores para locação de outro imóvel enquanto a reforma seria executada, por certo se reveste de alegação de excesso de execução, e demanda dilação probatória, logo, não pode ser analisado em sede de exceção de pré-executividade, mas sim em impugnação ao cumprimento de sentença.

Registro que não se está a tolher o direito de defesa da parte agravante, porquanto há instrumento processual que possibilite à recorrente apresentar a questão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e,
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022